Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725529-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: TATIANA LOUZADA DA COSTA, BIANCA SOUSA FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Intime-se o agravado, Distrito Federal, para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal, observada sua prerrogativa de prazo em dobro (CPC 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator